Tribunal: TJMT
Processo: 1014847-49.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014847-49.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELANTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL SILVA PINHEIRO - CPF: 046.447.501-58 (APELADO), HELLEN CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 038.707.671-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS – AGÊNCIA DE VIAGENS – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – RELAÇÃO DE CONSUMO DEMONSTRADA – JOGADOR DE FUTEBOL – SELEÇÃO NO EXTERIOR – EMBARQUE NEGADO – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A operadora de viagens e a agência de turismo respondem pelas falhas no planejamento, organização e execução dos serviços a que se obrigaram perante o consumidor que adquire pacote turístico. Tratando-se de relação de consumo, todos os membros da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor.”
(TJ-MG,
4940997-81.2004.8.13.0024
, Relator
WAGNER WILSON
, j. em 25.11.2009, DJ 05.02.2010)

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a negativa de embarque, nasce a obrigação de indenizar, haja vista a falha na prestação do serviço.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
123 VIAGENS E TURISMO LTDA,.
contra a sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Materiais e Morais no 1014847-49.2021.8.11.0041, que tramitou perante o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida em seu desfavor por
GABRIEL SILVA PINHEIRO
, na qual o Juízo
a quo
, em decisão de ID no 125578677, julgou parcialmente procedente a demanda para confirmar a antecipação de tutela concedida e condenar a requerida ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização moral, acrescidos dos consectários legais da dívidas, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante, em suas razões de ID no 125578679, sustenta a sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz a inocorrência de danos morais. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado.

Contrarrazões de ID no 125578685, por meio das quais a parte requerida pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos, verifico que o apelado é jogador de futebol e foi chamado para realizar um teste na cidade do méxico para entrar no clube Sporting Canamy.

Em razão disso, arrecadou o valor de R$6.400.83 (seis mil, quatrocentos reais e oitenta e três centavos) com as campanhas, adquirindo as passagens junto à requerida, cuja data de ida seria no dia 27/04/2021, às 09h40min.

No entanto, ao tentar embarcar, foi impedido pela companhia aérea, sob a justificativa que não o bilhete emitido pela requerida não foi localizado.

Diante deste fato o apelado ajuizou a presente ação, requerendo a tutela de urgência para embargar, bem como a condenação em danos morais.

Pois bem.

Preliminarmente, a apelante aduz sua ilegitimidade passiva.

A relação entre as partes é de consumo e se aplica integralmente à demanda as regras esculpidas na Lei no 8.078, de 1990, o Código de Defesa do Consumidor, com todas as suas peculiaridades e proteção integral dada ao hipossuficiente.

É cediço que as agências de viagens são caracterizadas no setor turístico por estarem situadas entre diversos fornecedores e o consumidor turista.

Ao realizar o serviço para qual se prestou, as empresas de turismo, vendedoras de pacotes, passagens aéreas, diárias em hotéis, passeios e tickets, assumem os riscos pelo defeito no serviço, como atrasos, cancelamentos injustificados, negativas de acesso, entre outras falhas.

Assim, inegável a responsabilidade da recorrente em arcar com as indenizações que a recorrida sofreu em decorrência de falha no produto que adquiriu junto a ela, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

A propósito:

“DIREITO PRIVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
PACOTE TURÍSTICO
. CANCELAMENTO DO VÔO E DA
VIAGEM. LUA DE MEL. AGÊNCIA. LEGITIMIDADE
. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
A operadora de viagens e a agência de turismo respondem pelas falhas no planejamento, organização e execução dos serviços a que se obrigaram perante o consumidor que adquire pacote turístico.
Tratando-se de relação de consumo, todos os membros da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor.” (TJ-MG,
4940997-81.2004.8.13.0024
, Relator
WAGNER WILSON
, j. em 25.11.2009, DJ 05.02.2010) (grifo nosso)

“AÇÃO ORDINÁRIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA RESPONSÁVEL PELO PACOTE TURÍSTICO E QUE RECEBEU O PAGAMENTO.
INDENIZAÇÃO MATERIAL EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO NA ORDEM CONTRATADA. DESPESAS PARA ESCLARECIMENTO DOS FATOS QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS À RÉ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
A pessoa jurídica que atua como operadora de turismo disponibilizando o pacote é co-responsável com a agência, até porque a ela que o contrato faz referência, além de ser quem recebe os valores pagos pelo consumidor.
” (TJ-MG,
6903855-04.2007.8.13.0024
, Relator
FRANCISCO KUPIDLOWSKI
, j. em 04.02.2010, DJ 19.02.2010) (grifo nosso)

Apenas a título de esclarecimento, anoto que o direito de regresso é assegurado ao prestador de serviços que se viu prejudicado. O artigo 13, parágrafo único do CDC garante aos comerciantes o direito de regresso contra os demais responsáveis, pois nem sempre quem paga causou o dano sozinho.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, o cerne da questão recai apenas em analisar a ocorrência de ato ilícito passível de danos morais.

Cabe salientar que se mostra inquestionável que a parte apelada sofreu um dano em sua intimidade, porque foi impedido de embarcar na aeronave mesmo cumprido com todas as solicitações, circunstância que causa sério abalo a qualquer cidadão, especialmente, por se tratar de uma oportunidade profissional.

Trata-se não só de dano decorrente dos aborrecimentos, mas compensação pelo constrangimento de menos valia que foi obrigado a suportar o passageiro, pela conduta indevida da apelante.

Neste sentido é a jurisprudência. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASSAGEM AÉREA COMPRADA COM USO DE CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO – OPERAÇÃO CONCLUÍDA REGULARMENTE PELA OPERADORA DO CARTÃO – CANCELAMENTO DA RESERVA PELA COMPANHIA AÉREA POR MERA SUSPEITA DE FRAUDE – SOLICITAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA PARA QUE A OPERADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO ESTORNASSE O VALOR DA PASSAGEM E O RESTITUÍSSE AO TITULAR DO CARTÃO – EMBARQUE DO PASSAGEIRO IMPEDIDO EM RAZÃO DO CANCELAMENTO UNILATERAL DA RESERVA – COMPRA DE NOVA PASSAGEM NO BALCÃO – EMBARQUE AUTORIZADO – RETIRADA DO PASSAGEIRO DE DENTRO DA AERONAVE JÁ PRONTA PARA DECOLAR EM RAZÃO DE NOVA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO MESMO MOTIVO – CONSTRANGIMENTO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL DEMONSTRADO – RECURSO ADESIVO – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. 1. Indubitável o dano moral sofrido pela autora, a qual restou impedida de embarcar, por erro da ré. 2. A viagem foi programada, e a negativa de embarque certamente gerou frustrações e estresses que merecem ser indenizados. 3. Na fixação do quantum, não se pode permitir o enriquecimento do lesado às custas do lesante com o arbitramento de indenizações excessivas, assim como não pode haver fixação em valor ínfimo que sequer compense o dano experimentado pela vítima. Necessário, ainda, que o valor seja suficiente para coibir a repetição da conduta ofensiva, comportando, pois, majoração.”
(TJMT. RAC 24773/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. APRESENTAÇÃO PARA CHECK IN COM ANTECEDÊNCIA. NEGATIVA DE EMBARQUE INJUSTIFICADA. FALHA GROSSEIRA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO E EXTENSÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOUTRINA. CONCEITUAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. PRECEDENTES. Forçoso concluir no sentido da ocorrência de falha na prestação do serviço contratado, eis que injustificada a negativa de embarque à autora que, segundo se depreende do feito, compareceu com a necessária antecedência para realizar o check-in. Ônus da prova. Inversão. Requisitos. Conceituação. Doutrina. Previsão legal. CDC. Ausência de prova de qualquer uma das excludentes de responsabilidade previstas pelo Art. 14, § 3o, I e II do CDC. Dano moral caracterizado. Indenização fixada de acordo com as peculiaridades da espécie. Danos materiais deferidos de conformidade com a prova dos autos. Inversão dos encargos sucumbenciais. APELAÇÃO PROVIDA.”
(TJRS. Apelação Cível No 70077986826, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 11/07/2018).

Suplantada essa questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja minoração é pretendida no apelo.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Conforme relatado, houve a negativa de embarque da parte autora, mesmo cumprindo todas as exigências solicitadas.

Assim, considerando a responsabilidade da empresa de turismo frente à ação indevida, o dano causado, o abalo suportado pelo consumidor, bem como a situação econômica das partes, tenho que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de
R$8.000,00 (oito mil reais)
,
mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022